Tribunal: TJSP
Processo: 2060183-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto prisional, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Possibilidade. Os pacientes não foram presos em flagrante em

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação do decreto prisional, mesmo que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Possibilidade. Os pacientes não foram presos em flagrante em poder dos entorpecentes constantes na ocorrência (300 tabletes de maconha, com peso total de 407,4kg), tendo havido a decretação da prisão preventiva após investigação policial e recebimento de denúncia. Tal fato, aliado à primariedade dos pacientes e à excepcionalidade da atual situação causada pela "COVID-19", permite a revogação da previsão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060183-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que são impetrantes
MARCELO LEAL DA SILVA, FRANCIELI FAZAN GARCIA e DOUGLAS
TEODORO FONTES, Pacientes LUCAS CAUE MODESTO MARÇAL RIBEIRO e
LUAN KAIQUE MODESTO MARÇAL RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem do
presente habeas corpus para o fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes,
fixando-lhes as medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código
de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060183-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2060183-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Pedro
Impetrantes: DOUGLAS TEODORO FONTES / MARCELO LEAL DA
SILVA / FRANCIELI FAZAN GARCIA
Pacientes: Lucas Cauê Modesto Marçal Ribeiro / Luan Kaique
Modesto Marçal Ribeiro
VOTO No 22.747
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e
carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação
do decreto prisional, mesmo que mediante a aplicação de medidas
cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor
dos pacientes. Possibilidade. Os pacientes não foram presos em
flagrante em poder dos entorpecentes constantes na ocorrência
(300 tabletes de maconha, com peso total de 407,4kg), tendo
havido a decretação da prisão preventiva após investigação
policial e recebimento de denúncia. Tal fato, aliado à primariedade
dos pacientes e à excepcionalidade da atual situação causada pela
“COVID-19”, permite a revogação da previsão preventiva, com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem
concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de LUCAS CAUÊ MODESTO MARÇAL RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060183-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e LUAN KAIQUE MODESTO MARÇAL RIBEIRO, contra ato do MM.
Juiz de Direito, Dr. Luis Carlos Maeyama Martins, da 1a Vara Judicial
do Foro da Comarca de São Pedro, sob a alegação de estarem os
pacientes
sofrendo
constrangimento
ilegal,
consistente
no
indeferimento do seu pleito de revogação da custódia cautelar, a
despeito do risco de contaminação pelo Covid-19, no ambiente
carcerário.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como pela inidoneidade da
fundamentação adotada, salientando serem os pacientes primários,
possuidores de bons antecedentes, domicílio fixo e ocupação lícita.
Aduzem, ainda, que em virtude da pandemia
causada pelo Covid-19, a continuidade da segregação cautelar coloca
em risco a saúde dos pacientes, porquanto as unidades prisionais não
estão aptas a adotar as medidas preventivas necessárias à prevenção
da contaminação pelo coronavírus, sendo aplicável, na hipótese dos
autos, a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à referida pandemia.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva dos pacientes, mesmo que mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das
hipóteses, do competente alvará de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 806/809).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 812/823) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060183-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
opinou pela denegação do writ (fls. 826/828).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser concedida.
Exsurge dos autos que, em 11 de outubro de
2019, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, denunciados
como incursos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei
11.343/2006.
Consta na exordial acusatória que, em 3 de
setembro de 2019, por volta das 16h40, na Rodovia SP 225 (Estrada
Municipal Elízio de Paula Teixeira), na altura do km 3,5, na cidade de
São Pedro, policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento de
rotina, quando visualizaram, passando pela via, uma caminhonete
Toyota/Hilux CD 4x4 STD, placas OMG-7591, de cor prata e, em
seguida, uma caminhonete Toyota/Hilux CD 4x4 SRV, placas
IVB-8846, de cor branca, ambas com antena de rádio amador no teto.
Os
milicianos
decidiram
realizar
o
acompanhamento tático dos veículos e, quando estes chegaram no
“Restaurante Chopão”, às margens da estrada, realizaram a
abordagem. A caminhonete de cor branca era conduzida por Nelson
de Oliveira Leite Falcão e, em revista pessoal, foi encontrada uma
arma de fogo do tipo pistola, marca Beretta Px4 Storm, calibre 9mm,
com numeração raspada, com carregador e 13 munições intactas
calibre 9mm, bem como 1 munição intacta calibre 40, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Realizada a
vistoria no veículo, foram localizados, na caçamba da caminhonete,
300 tabletes de maconha, com massa bruta de 407,4 kg, consoante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060183-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
laudo de constatação colacionado às fls. 31/33 dos autos de origem.
Indagado, Nelson afirmou que transportava a
droga para a cidade de São Paulo, porém não informou a origem do
entorpecente apreendido. Ainda, declarou que adquiriu a arma de
fogo na cidade de Rosana/SP e que o veículo que dirigia foi por ele
adquirido de terceira pessoa identificada apenas como “Bernardo”, há
aproximadamente dois meses, na cidade de São Paulo.
Na sequência, os milicianos abordaram o
condutor e o passageiro da caminhonete de cor prata, identificados
como os ora pacientes Lucas e Luan, que negaram envolvimento com
os fatos e afirmaram desconhecer Nelson que, por sua vez, também
disse não conhecê-los.
A despeito das negativas recíprocas, foi
posteriormente apurado, mediante a análise dos dados fornecidos
pela operadora de telefonia móvel, referentes aos aparelhos celulares
de propriedade dos envolvidos, apreendidos na ocorrência, que:
(a) na data dos fatos, as ERB’s utilizadas pelos
números telefônicos de Nelson e de Luan indicaram que trafegaram
pela Rodovia Washington Luiz, com o veículo ocupado pelos
pacientes seguindo à frente do conduzido por Nelson, ambos
chegando em horários próximos nas cidades de Ibaté/SP e São
Carlos/SP;
(b) no dia 2 de setembro p.p., todos se
encontravam na cidade de Ilha Solteira/SP, em horários próximos,
sendo que em alguns eventos os números telefônicos utilizaram a
mesma ERB;
(c) o número (67) 99347-9557, cadastrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060183-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
nome de André Fonseca Nunes, trocou várias mensagens SMS com
os numerais telefônicos de Nelson e do paciente Luan, desde o dia 30
de agosto p.p. até a data dos fatos A troca de mensagens era
intercalada com os numerais dos envolvidos e se intensificou em 3 de
setembro;
(d) o número (11) 99745-7963, cadastrado em
nome de Cláudio Dias Ferreira, recebeu ligações tanto de Nelson
quanto de Luan entre os dias 21 e 30 de agosto p.p.;
(e) o cadastro da linha (11) 99745-7963, junto
à operadora de telefonia móvel, aponta o endereço Rua José Bahia
de Amorim, n.o 58, Vila Mangalot, São Paulo/SP. Referido endereço
também foi apontado por Rainy Lelis Pereira ao tirar seu passaporte,
além de constar no cadastro de propriedade de veículo automotor em
seu nome e ser o endereço de empresa também registrada em seu
nome;
(f) por fim, Rainy Lelis Pereira, em cujo nome
está registrado o veículo Toyota/Hilux CD 4x4 SRV, placas IVB-8846,
cor branca, em que Nelson transportava a droga, tem um filho em
comum com o paciente Lucas.
Diante dos fatos, Nelson foi preso em
flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, em sede
de audiência de custódia. Por sua vez, os pacientes tiveram sua
prisão cautelar postulada pelo parquet, em 4 de outubro p.p., por
ocasião do oferecimento de denúncia em desfavor de todos os
envolvidos, em vista dos elementos indicadores de sua associação
para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, com a
concorrência de Lucas e Luan para o seu cometimento, ao ajustarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060183-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
com Nelson o transporte do entorpecente.
Em 11 de outubro p.p., o Juízo a quo
determinou a citação de Nelson e dos pacientes, para oferecerem
defesa preliminar, designou audiência de instrução e julgamento para
21 de janeiro de 2020 e, na oportunidade, acolheu o pleito ministerial
e decretou a prisão preventiva de Lucas e Luan, por conveniência da
instrução criminal, afastando-se a hipótese de intimidação de
testemunhas, para assegurar a aplicação da lei penal, evitando-se a
evasão do distrito da culpa, e para a garantia da ordem pública, de
modo genérico, sem fatos calcados nas provas dos autos, tendo o
magistrado ressaltado a gravidade concreta do delito praticado, em
vista da quantidade de droga apreendida.
Em 18 de novembro p.p., os pacientes
apresentaram resposta à acusação (fls. 440/462) e pugnaram pela
revogação do decreto prisional, pedido indeferido pela autoridade
impetrada, que, em decisão proferida no dia 26 daquele mês (fls.
491/494 dos presentes autos), recebeu a denúncia em desfavor de
todos os envolvidos, manteve a ordem de custódia preventiva, por
remanescerem presentes os fundamentos fáticos e jurídicos que a
ensejaram, e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
21 de janeiro de 2020, ocasião em que a instrução não restou
instruída, encontrando-se o feito no aguardo de carta precatória
expedida para a oitiva de testemunha.
A defesa postulou, na origem, com fundamento
na Recomendação 62/2020 do CNJ, a revogação da prisão preventiva
por estarem expostos ao risco de contrair o coronavírus, em virtude
do ambiente penitenciário ser favorável à aglomeração de pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060183-05.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pleito indeferido pelo Juízo de origem.
Pois bem. No presente caso, malgrado a
quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do corréu Nelson
(300 tabletes de maconha, com peso total de 407,4kg), deve-se
salientar não ter havido a prisão em flagrante dos pacientes, os quais
somente foram envolvidos com a ocorrência original após
investigação policial, não tendo sido flagrados em poder de qualquer
entorpecente.
Além de tal circunstância específica, deve ser
ponderado o fato de que os pacientes são primários (fls. 558/559),
sem olvidar, ademais, a excepcionalidade da situação de pandemia
da COVID-19, afigurando-se despicienda, in casu, a manutenção da
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a continuidade da
prisão preventiva revela-se descabida, ante a carência dos requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, por outro, a mera
revogação da prisão preventiva culmina em benesse deveras
favorável, não podendo se esquecer que o presente caso envolve a
prática de tráfico ilícito de entorpecentes.
Diante do panorama, melhor solução resulta na
revogação da prisão cautelar, com a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento
domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal
dos pacientes em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da
Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem do presente habeas corpus para o fim de revogar a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060183-05.2020.8.26.0000 -Voto no
9
preventiva dos pacientes, fixando-lhes as medidas cautelares
previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator